Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de extinção de condomínio de bens móveis e imóveis.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à agravante-ré.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a agravante-ré tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720572-95.2022.8.07.0000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 20/4/2023.